Tribunal: TJDFT
Processo: 0720720-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0720720-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA CÍVEL FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO NÚCLEO BANDEIRANTE SUSCITADO: JUIZO DA TERCEIRA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de Conflito Negativo de Competência estabelecido entre o Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, ora suscitante, e o Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, ora suscitado, em execução de título extrajudicial requerida por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LTDA contra INOVAH LOCACAO DE MATERIAIS, BUFFET E ORGANIZACAO DE EVENTOS EIRELI – ME e ANDRE LUIS ALVES GUIMARAES. Por um lado, declarando a abusividade da cláusula que elegeu o foro de Brasília para ações decorrentes do título executivo objeto da causa, à luz do artigo 781 do CPC, o Juízo Suscitado, de ofício, declinou da competência para processar e julgar o feito de origem para Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante (ID origem 194052230). Redistribuídos os autos ao Juízo Suscitante, este suscitou o presente conflito negativo de competência, aduzindo em síntese que, no contrato que se pretende executar, houve eleição do foro de Brasília, possuindo a parte exequente domicílio dessa circunscrição judiciária, não se divisando assim “abuso, constrangimento de vontade ou a limitação de direitos assegurados por lei”, de sorte que haveria de imperar a vontade das partes, consoante inteligência da Súmula 335 do Supremo Tribunal Federal. Asseverou assim que “não se trata de escolha aleatória da cláusula de eleição de foro pois se trata da localidade da sede da parte exequente, portanto, guardar pertinência com o domicílio de uma das partes e com o local da obrigação”. O Suscitante foi designado para resolução de eventuais questões urgentes referentes à lide originária (ID 59434042). O Suscitado não acrescentou informações. Decido. Inicialmente, conheço do presente conflito negativo de competência porquanto presentes os seus pressupostos de admissibilidade. Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado em execução de título extrajudicial distribuída originariamente ao MM. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, o qual de ofício declinou de sua competência para o foro da situação da coisa, declarando a abusividade da cláusula que elegeu o foro de Brasília para eventuais ações decorrentes do contrato em questão. Como cediço, a competência para o processamento da execução fundada em título executivo extrajudicial segue o regramento do artigo 781 do CPC, in verbis: Art. 781. A execução fundada em título executivo extrajudicial será processada perante o juízo competente, observando-se o seguinte: I - a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos; II - tendo mais de um domicílio, o executado poderá ser demandado no foro de qualquer deles; III - sendo incerto ou desconhecido o domicílio do executado, a execução poderá ser proposta no lugar onde for encontrado ou no foro de domicílio do exequente; IV - havendo mais de um devedor, com diferentes domicílios, a execução será proposta no foro de qualquer deles, à escolha do exequente; V - a execução poderá ser proposta no foro do lugar em que se praticou o ato ou em que ocorreu o fato que deu origem ao título, mesmo que nele não mais resida o executado. Como se percebe a norma faculta ao credor ajuizar a ação em qualquer dos referidos foros, inclusive no foro de eleição contratual constante do título. Cuida-se de regra de competência territorial, portanto, de natureza relativa, não podendo assim ser declinada de ofício pelo juiz, como há muito estabelecido no enunciado de Súmula n. 33 do STJ. Ademais, a eleição de foro contratual em contrato de mútuo bancário distinto daquele em que os tomadores possuem domicílio, por si só, não informa a existência de prejuízo a defesa deles ou ilicitude contratual apto a justificar a atuação de ofício do julgador, se o caso, devendo o próprio interessado assim questionar oportunamente (CPC, art. 63, §4o), comprovando o aduzido prejuízo. Nesse sentido: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO. AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA. FORO DE ELEIÇÃO. DECLÍNIO EX OFFICIO DE COMPETÊNCIA. 1. É competente para conhecer e julgar a ação de despejo o foro do lugar da situação do imóvel, salvo se outro houver sido eleito no contrato, conforme art. 58, inc. II, da Lei no 8.245/91. 2. A possibilidade de declaração de ofício quanto à nulidade da cláusula de eleição de foro, quando inserida em contrato de adesão, objetiva evitar prejuízo ao exercício do direito de defesa sem oportunidade de discussão quanto às cláusulas. Prejuízo não evidenciado no caso. 3. Prevalece a cláusula de eleição de foro, e a competência territorial, de natureza relativa, deve ser alegada por meio de preliminar de contestação, conforme art. 64 e art. 65 do CPC, em consonância ao enunciado da Súmula 33 do STJ. 4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado, o da Quinta Vara Cível de Brasília.(Acórdão 1072612, 07151164320178070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 5/2/2018, publicado no DJE: 16/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DESPEJO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. SITUAÇÃO DO IMÓVEL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33/STJ. DECLARADO COMPETENTE O JUIZ SUSCITADO. 1. -A Lei no 8.245/1991 (Lei de locação de imóveis urbanos) prevê, em seu artigo 58, que a competência para conhecer e julgar as ações de despejo é o foro do lugar da situação do imóvel, salvo se outro houver sido eleito no contrato. 2. -A competência é territorial, de natureza relativa, de modo que o juiz não poderá decliná-la de ofício. Cabe ao réu ventilar a defesa processual em preliminar de contestação, caso contrário será prorrogada, conforme os artigos 64 e 65 do CPC. Esse entendimento está pacificado na súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça, in litteris: "A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício". 3. -CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO, PARA DECLARAR COMPETENTE O JUIZ DA QUARTA VARA CÍVEL DE TAGUATINGA.(Acórdão 1288440, 07157096720208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 28/9/2020, publicado no DJE: 13/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELO JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA EM FACE DO JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO DE LOCAÇÃO COM CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. IMÓVEL SITUADO EM CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DIVERSA DO FORO ELEITO. COMPETÊNCIA TERRITORAIL ALTERADA POR CONVENÇÃO DAS PARTES. POSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 DO STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. Nos termos do artigo 58, inciso II, da Lei n. 8.245/1991, é competente para conhecer e julgar tais ações o foro do lugar da situação do imóvel, salvo se outro houver sido eleito no contrato. 2. De acordo com o artigo 63 do Código de Processo Civil, é permitido às partes a modificação da competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. 2.1. A cláusula de eleição de foro se consubstancia em hipótese de modificação voluntária de competência de natureza relativa. 2.2. Tendo em vista que a obrigação prevista em contrato de locação ostenta natureza pessoal, e não real, a competência para processar e julgar a execução fundamentada no instrumento contratual é de natureza relativa, de forma que se revela lícito às partes, nessa hipótese, eleger foro para dirimir controvérsias obrigacionais, na forma prevista no artigo 63, caput, do Código de Processo Civil. 3. A Súmula no 335 do Supremo Tribunal Federal determina que (É) válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato. 4. Em conformidade com a Súmula 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça, a incompetência relativa não pode ser reconhecida de ofício. 5. Evidenciado, no caso concreto, a inexistência de indícios de escolha aleatória do foro para fins de propositura da ação de despejo, não é permitido ao magistrado declinar da competência do juízo de ofício, privilegiando-se o convencionado entre as partes, devendo eventual irregularidade ser alegada por meio de preliminar de contestação, sob pena de prorrogação, a teor dos artigos 64 e 65 do CPC. 5.1. Sem que haja patente ilicitude na cláusula de eleição de foro ou sem que ela represente efetivo obstáculo à defesa da parte em juízo, deve ser observada a cláusula de eleição de foro constante no contrato de locação, a não ser que o réu alegue a incompetência por meio da contestação. Precedentes desta Câmara. 6. Conflito de Competência conhecido. Declarada a competência do Juízo Suscitado. (Acórdão 1826370, 07033686720248070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 4/3/2024, publicado no PJe: 23/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No particular, observa-se que as partes do processo originário ajustaram contrato de cédula de crédito bancário – empréstimo, elegendo o foro de Brasília para dirimir eventuais controvérsias contratuais (ID Origem 192832541). Desse modo, malgrado o feito não tenha sido ajuizado no foro do domicílio dos executados, foi distribuído ao foro que as partes elegeram, qual seja, o da Circunscrição Judiciária de Brasília, no qual o exequente também possui domicílio, o que evidentemente torna insubsistente eventual alegação acerca de escolha aleatória de foro. Nessa linha, recentemente, o artigo 63 do CPC foi alterado pela Lei n. 14.879/2024, passando a dispor em seu parágrafo primeiro (§1o) que “A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor” (grifamos). Cuida-se de partes capazes, residentes no Distrito Federal e em igualdade de condições, de sorte que detinham plena liberdade de escolherem o foro que entendiam melhor servir aos seus respectivos interesses, o qual se adequa ao novel regramento do código instrumental, de modo que a priori deve prevalecer, sob pena de desvirtuar a própria cláusula eletiva, tornando-a inútil. Na realidade, o negócio jurídico informa relação jurídica estabelecida entre particulares aparentemente em situação paritária, tendo elegido o foro de Brasília para dirimir litígios derivados do contrato, o que não denota qualquer abusividade. Repisando, a competência territorial, em regra, possui natureza relativa e, assim, não pode ser afastada de ofício, cabendo à parte interessada arguir eventual irregularidade na sua fixação no momento processual oportuno, sob pena de preclusão, segundo o art. 65, caput, do Código de Processo Civil (CPC). Esse regramento ratificou o enunciado de Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o qual já havia sedimentado esse entendimento na seguinte dicção: “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. Em arremate, existindo cláusula de eleição de foro que altere competência territorial, sobre a qual não se vislumbra abusividade ou ilicitude evidente, deve-se dar prevalência ao convencionado entre as partes, tal como disciplina o novel §5o do art. 63 do CPC, devendo eventual irregularidade ser alegada por meio de preliminar de contestação, sob pena de prorrogação, a teor do art. 64 e art. 65 do mesmo código. Sem que haja patente ilicitude na cláusula de eleição de foro ou sem que ela represente efetivo obstáculo à defesa da parte em juízo, a referida disposição eletiva deve ser tida como válida e eficaz. Na hipótese, por se tratar de regra alusiva à competência de natureza relativa, eventual irregularidade na sua atribuição não pode ser declarada de ofício, notadamente, em se cuidando de execução de título extrajudicial no foro de eleição contratual, no qual o exequente também possui domicílio, tal como faculta a lei (CPC, art. 63, caput e §1o c/c art. 781, I), não havendo assim que se falar em abusividade da referida cláusula tampouco em escolha aleatória de foro. É dizer, quando se tratar de competência de natureza relativa, a priori, incide o entendimento consignado na Súmula 33 do STJ. Assim, de acordo com os fatos supra apontados, com a legislação aplicável e com o que vem sendo decidido pela jurisprudência desta Corte a respeito, entendo que a causa em voga deve ser julgada e processada pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, ora suscitado. Nesse contexto, é cediço que o Relator poderá julgar de plano e monocraticamente o conflito de competência quando sua decisão se fundar em Súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, tal como se verifica na hipótese, ou do próprio Tribunal (CPC, art. 955, p.u., I). Pelo exposto, com fulcro no art. 955, p.u., I, do CPC, em atenção à Súmula n. 33 editada pelo Superior Tribunal de Justiça, DOU PROVIMENTO ao presente Conflito Negativo de Competência para declarar o Suscitado, o da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, compete para processar e julgar o feito de origem. Procedam-se as comunicações necessárias. Adotadas as cautelas de praxe, arquivem-se. Brasília, 13 de junho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator